Tribunal: TJBA
Processo: 8169582-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8169582-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS SALES GAVAZA SILVA, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS

APELADO: ALEXANDRE MELO DE SANTANA e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS, LUCAS SALES GAVAZA SILVA, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA NA PENA-BASE E NA MODULAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 712 DO STF INAPLICÁVEL AO CASO.

- Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

- A utilização da quantidade e natureza da droga para majoração da pena-base e, posteriormente, para modulação da fração de redução do tráfico privilegiado não configura bis in idem, pois incidem em momentos distintos da dosimetria penal com fundamentos diversos.

- O art. 42 da Lei 11.343/2006 expressamente autoriza a consideração da natureza e quantidade da substância com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal, permitindo sua valoração em diferentes fases da dosimetria quando devidamente fundamentada.

- A jurisprudência do STF (Tema 712) refere-se à vedação de dupla valoração das mesmas circunstâncias na mesma fase da dosimetria, não impedindo sua consideração em fases distintas com fundamentações diversas.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8169582-38.2023.8.05.0001, opostos por ALEXANDRE MELO DE SANTANA e RONALD LIVRAMENTO DE ARAGÃO NASCIMENTO contra acórdão desta Primeira Câmara Criminal.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.